Tribunal: TJSP
Processo: 1013772-66.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. DESCONTOS DE TARIFAS REFERENTES A SERVIÇOS/SEGUROS. PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DA QUANTA DESCONTADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) aplicação da Súmula 54 do C. STJ; (c) majoração dos

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. DESCONTOS DE TARIFAS REFERENTES A SERVIÇOS/SEGUROS. PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DA QUANTA DESCONTADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora, requerendo: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) aplicação da Súmula 54 do C. STJ; (c) majoração dos honorários advocatícios.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que deixou de apresentar o contrato impugnado (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor majorado para R$ 10.000,00 em razão da proporcionalidade. Precedentes da Câmara. Aplicação das Súmulas 362 e 54 do C. STJ.
4. HONORÁRIOS. Necessidade de observação da regra do § 2o do art. 85 do CPC e do Tema 1.076 do STJ, já que, havendo condenação, é o respectivo valor que deve compor a base de cálculo. Arbitramento em 15% do valor da condenação que se mostra adequado à complexidade da causa.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.